Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Processo : 0720858-05.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 194623342 dos autos originários n. 0736202-96.2019.8.07.0001), que determinou a suspensão do processo e a baixa da restrição lançada no veículo via sistema Renajud, em razão da desídia da parte exequente no cumprimento da carta precatória. Eis o teor da decisão atacada: Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, em que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive já foram consultados os sistemas conveniados ao Tribunal. Como se observa, apesar das inúmeras diligências do juízo, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Dessa forma, a suspensão e posterior remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, dentro dessa sistemática, SUSPENDO o processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a contar da presente data. Decorrido o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Durante todo esse período, será efetuado o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §2o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença. Saliente-se que, já tendo sido realizadas diligências por intermédio dos sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (REsp. no 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Diante do noticiado ao ID no 190882366, verificada a desídia da parte exequente no cumprimento da carta precatória, determino a retirada a restrição lançada via sistema RENAJUD (ID no 92224900). Intimem-se. A EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que o veículo penhorado é o único bem pertencente à empresa executada, a qual, inclusive, encerrou suas atividades. Avalia que a decisão agravada é contraditória pois, mesmo reconhecendo a inexistência de outros bens, libera a constrição inserida sobre o único bem pertencente à agravada. Nega que tenha se comportado de forma desidiosa, pois, ao contrário, “apontou para o juízo que seria praticamente impossível da autora indicar onde um bem móvel se encontra, sem a cooperação da requerida”. Defende que, pelo princípio da cooperação, em vez de desconstituir a penhora, “o Juízo a quo deveria ter determinado à agravada a dizer onde o veículo está localizando, pois, sem a cooperação da devedora, o automóvel não será localizado, uma vez que a requerente não tem como indicar onde um bem móvel estará em uma data futura e incerta”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para manter a penhora, “bem como seja a requerida intimada a indicar a localização do veículo para o cumprimento da ordem de constrição, com fulcro nos artigos 6oc/c 373, §1o do CPC”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. A penhora do veículo foi deferida em 20/05/2021, quando determinada a expedição de carta precatória de remoção do bem, ficando nomeado a exequente como depositária fiel (id. 92224896 na origem). Mas somente em 13/12/2022, a agravante comprovou a distribuição da precatória (id. 145039665 na origem), ocorrida naquela mesma data (id. 145039667 na origem). Em setembro de 2023, a carta precatória foi devolvida pelo juízo deprecado sem cumprimento (id. 171166583/171166584 na origem), isso porque a agravante não providenciou o pagamento de despesa necessária à realização da diligência (id. 171166584 – p. 14 na origem). Em 13/02/2023, a agravante peticionou requerendo intimação da agravada para informar onde se encontra o veículo penhorado (id. 171768703 na origem). Esse pedido foi indeferido pelo juízo originário, pois a causa da devolução da carta pretória foi a desídia da exequente. Na oportunidade, a agravante foi intimada para dizer se persistia o interesse na remoção do veículo, hipótese em que deveria promover o cumprimento da carta precatória, aproveitando-se os atos já praticados, se for o caso, sob pena de desconstituição da penhora (id. 176166847 na origem). Em resposta, a agravante informou que persistia o interesse na remoção do veículo, “mas está tendo dificuldade em encontrá-lo, já que, mesmo intimada para tanto, a requerida deixou informar onde se encontra o veículo penhorado, devendo a mesma ser multada por ato atentatório à dignidade da justiça” (id. 179134276 na origem). Sobreveio nova decisão (id. 179180487 na origem), ressaltando que “a carta precatória sequer fora cumprida, por falta de diligência da credora, de sorte que, por ora, não há se falar em ocultação do bem ou aplicação de multa”. Foi concedido derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante cumprisse adequadamente a decisão pretérita. A agravante, então, indicou novo endereço para cumprimento da carta precatória (id. 182452062 na origem), para onde fora expedida a precatória (id. 183930220 na origem). Novamente, não houve cumprimento da carta precatória, porque a exequente-agravante não providenciou o pagamento das custas processuais (id. 190882368 na origem). Intimada (id. 191035547 na origem), a agravante reiterou o pedido de intimação da agravada para informar a localização do veículo (id. 194153390 na origem). Feito esse breve histórico do andamento dos autos originários, resta nítida a desídia da agravante. Ora, de regra, incumbe ao exequente indicar os bens do executado passíveis de penhora, assim como promover todas as diligências a seu alcance para viabilizar o regular andamento do processo, aí incluídas as providências necessárias ao cumprimento de carta precatória expedida em seu favor. No caso, foi efetivada a penhora sobre o veículo localizado em consulta Renajud (ids. 86588046 e 92224896 na origem). Contudo, expedido carta precatória de remoção do bem, o expediente fora devolvido 2 (duas) vezes pelo juízo deprecado, sem qualquer tentativa de cumprimento, porque a agravante não zelou pelo regular andamento da precatória, deixando de recolher as custas pertinentes à diligência requerida. Assim, diante da manifesta desídia da exequente-agravante, justifica-se a desconstituição da penhora, conforme orientam, em termos, os precedentes nesta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. IMÓVEL PENHORADO E COM APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO FEITA À PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. PROVIDÊNCIA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO INTERESSE DA PARTE. CHAMAMENTO JUDICIAL IGNORADO. INDIFERENÇA EXPRESSA EM INÉRCIA QUE DEIXA TRANSCORRER O PRAZO PARA PROVIDÊNCIAS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE QUE LEVOU À JUSTIFICADA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONSTRIÇÃO RETIRADA DO IMÓVEL MEDIDA IMPOSITIVA FRENTE AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Patente a inércia da parte que, intimada a se manifestar quanto ao bem penhorado, nada fez para salvaguardar posição que agora alardeia ser de seu interesse como credor. Silêncio e indiferença diante do chamamento feito pela magistrada que, ao revés, atuou com zelo na condução do processo e com observância do princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e da razoabilidade (art. 6o e 8o do CPC), oportunizando ao banco credor buscar, dentro de prazo mais que razoável de mais de cinco meses, a busca pelas informações de que necessitava nos órgãos internos competentes, mas que, por sua própria inércia, não forneceu. 2. A desconstituição da penhora somente após o transcurso de significativo lapso temporal sem manifestação do credor, a quem dada oportunidade para se atuar em defesa de seus interesses, revela zelo do juízo na proteção do interesse da parte, assegurando a higidez do pronunciamento atacado. 3. Ante a inquestionável desídia da parte credora e diante do leilão público fracassado e da falta de interesse na adjudicação do bem imóvel, não se vislumbra alternativa ao juízo singular, senão desconstituir a ordem de penhora antes proferida e determinar ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1410435, 07154373920218070000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO ATENDIMENTO A COMANDO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DILIGENTE DO EXEQUENTE NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRENCIA. REQUISITOS CONCOMITANTES NÃO CONFIGURADOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desídia do exequente em atender a comando judicial destinado a formalizar a penhora de bem imóvel impõe a desconstituição da medida, notadamente quando a parte não apresenta qualquer justificativa para o descumprimento da determinação. 2. A renovação de pesquisa nos sistemas SisbaJud e RenaJud, é recomendável, quando decorrido prazo razoável, desde a última tentativa. Contudo, tal medida não tem aplicação irrestrita, exigindo-se que a parte demonstre que permaneceu diligenciando na busca pela localização de bens, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1377256, 07208962220218070000, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, publicado no PJe: 27/10/2021) Embora, em tese, seja possível intimação do executado para informar o local onde se encontra o bem móvel penhorado, no caso, o pedido foi indeferido de forma fundamentada por decisão preclusa (id. 176166847 na origem). Deveras, diante da devolução das duas cartas precatórias de remoção do bem expedidas, antes mesmo de qualquer tentativa de cumprimento no endereço indicado, não é possível dizer que o veículo está sendo ocultado pela agravada, a fim de justificar o pedido reiterado de intimação da executada para informar a local onde se encontra o veículo. Ainda que a execução se processe no interesse do credor, a este incumbe zelar pelo regular andamento do feito, em respeito à efetividade e à razoável duração do processo. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pela agravante. Com efeito, a princípio, na obsta o restabelecimento da constrição caso, ao final, seja provido este recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator